Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-75.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004363-75.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO DANTAS DA SILVA - CPF: 017.408.191-01 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, sob o fundamento de que a contratação foi regular e devidamente esclarecida ao consumidor. O apelante sustenta que não foi devidamente
informado
sobre a modalidade contratada e pleiteia a conversão do contrato, restituição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de informação clara sobre a modalidade de crédito consignado autoriza a conversão do contrato para empréstimo consignado comum; e (
ii
) determinar se há dano moral indenizável na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços financeiros tem o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a contratação de cartão de crédito consignado quando não há plena ciência do consumidor sobre sua forma de funcionamento.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado quando demonstrado que o consumidor não foi devidamente
informado
sobre os termos da contratação.

A abusividade da contratação, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar prejuízo extrapatrimonial relevante,
como negativação indevida, cobranças abusivas reiteradas ou constrangimento público, o que não ocorreu no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara ao consumidor sobre sua modalidade configura falha na prestação do serviço e autoriza a conversão para empréstimo consignado comum, com a aplicação da taxa média de juros do mercado.

A abusividade contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, III e 14; Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1030361-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 31/01/2025; TJMT, Apelação Cível no 1002258-65.2023.8.11.0005, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Geraldo Dantas da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, ajuizada em face do Banco Pan S.A.

A parte autora, ora apelante, alega que celebrou contrato na modalidade de cartão de crédito consignado, sem ter sido devidamente informada sobre os termos da contratação. Afirma que o desconto mensal sobre sua folha de
pagamento correspondia ao pagamento mínimo do saldo devedor, o que resultou em refinanciamento sucessivo da dívida, tornando-a impagável. Sustenta que a instituição financeira não prestou informações claras e adequadas sobre a metodologia de pagamento, tampouco esclareceu a onerosidade excessiva do contrato, o que configura violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Na petição inicial, pleiteou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado comum, com a aplicação da taxa média de mercado, além da restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor, sob o fundamento de que o contrato firmado contém informações suficientes sobre os encargos financeiros e que o apelante anuiu aos seus termos, não se verificando abusividade na contratação. Reconheceu a validade do negócio jurídico, afastando a possibilidade de conversão para a modalidade de empréstimo consignado e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o
apelante
sustenta
que a instituição financeira não cumpriu o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e que a cobrança realizada configura prática abusiva. Requer a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, a restituição dos valores pagos a maior e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O
Banco Pan S.A.

apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que o contrato foi firmado de forma regular, com cláusulas claras e expressas quanto às condições da contratação. Defende que não há qualquer ilegalidade na cobrança, pois o contrato foi voluntariamente assinado pelo consumidor, sendo incabível a conversão para a modalidade de empréstimo consignado
(id 263809278)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, especialmente no que se refere à alegação de falha na prestação de informações por parte da instituição financeira e ao pedido de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao fornecedor o dever de prestar informações claras e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos. No caso dos autos, o apelante sustenta que, ao firmar o contrato com o banco apelado, acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas descontadas diretamente de seu benefício previdenciário, e não um cartão de crédito consignado, cuja forma de cobrança segue lógica distinta, possibilitando a incidência de juros sobre o saldo remanescente da fatura.

A sentença recorrida entendeu que o contrato foi regularmente firmado, com cláusulas claras e expressas, afastando qualquer abusividade ou irregularidade. O magistrado de origem destacou que não há previsão legal que autorize a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado comum, razão pela qual julgou improcedente a pretensão do autor.

O
Tribunal de Justiça de Mato Grosso

tem reconhecido a abusividade da prática de instituições financeiras que não esclarecem
devidamente aos consumidores que estão aderindo a um cartão de crédito consignado e não a um empréstimo consignado, sobretudo em casos envolvendo aposentados e pensionistas. Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado na Apelação Cível no 1030361-71.2023.8.11.0041, que assim consignou
:

"A instituição financeira tem o dever de prestar informações claras e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente quando se trata de contratos de crédito consignado, em que o consumidor muitas vezes se encontra em situação de vulnerabilidade. No caso em análise, restou demonstrado que o consumidor foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando sua intenção era a de obter empréstimo consignado, o que configura falha na prestação do serviço. Em razão da falha na prestação do serviço, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros do mercado à época da contratação, e o consumidor deve ser restituído dos valores pagos em excesso.”
(TJMT, Apelação Cível no 1030361-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, DJE 31/01/2025).

No caso, analisando os documentos anexados aos autos, verifica-se que não há comprovação suficiente de que o apelante tenha sido devidamente esclarecido sobre as características do contrato firmado, o que reforça a tese de que ele não possuía plena ciência de que aderiu a um cartão de crédito consignado e não a um empréstimo consignado tradicional. Dessa forma, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros do mercado à época da contratação.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a simples abusividade da
contratação não é suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial, salvo se demonstrado efetivo prejuízo ou constrangimento ao consumidor. No caso dos autos, não há elementos que comprovem negativação do nome do autor, cobranças indevidas reiteradas ou qualquer exposição vexatória, tratando-se de um mero dissabor contratual. A propósito, já decidiu esta Corte:

"
A abusividade da contratação, por si só, não configura dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
"
(N.U 1002258-65.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024
).

Dessa forma, ainda que evidenciada a falha na prestação do serviço, tal circunstância não caracteriza dano moral indenizável, pois o apelante não sofreu prejuízo extrapatrimonial que justificasse a condenação da instituição financeira.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros do mercado à época da contratação e a restituição dos valores pagos em excesso, devidamente corrigidos. No mais, mantenho a sentença no tocante ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025